Tribunal: STF
Processo: RMS 30899
Classe: RMS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. EXECUÇÃO, EM NOME PRÓPRIO, DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS À UNIÃO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DESSES VALORES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE UTILIZAÇÃO DO CARGO PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL OU DE OUTREM, EM DETRIMENTO DA DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA. CONDUTAS APURADAS EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PENA APLICADA POR FORÇA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.